Tribunal: TJPA
Processo: 0009668-55.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009668-55.2019.8.14.0004

APELANTE: RAILSON BATISTA DE ABREU, CARLOS DAS GRACAS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO, EDUARDO BRASIL DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009668-55.2019.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA ALMEIRIM

APELANTE: RAILSON BATISTA DE ABREU

ADVOGADO(A): DR. VINICIUS MARTINS LIMA - OAB PA32304 E OUTROS

APELANTE: CARLOS DAS GRACAS DOS SANTOS

ADVOGADO(A): DR. EDER DOS SANTOS BEZERRA - OAB PA27303 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SIMPLES.
MÍDIAS PARCIAIS E INAUDÍVEIS
DA SESSÃO PLENÁRIA.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEGUNDO GRAU.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A
NOVO JULGAMENTO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO VEREDICTO, SUBMETENDO OS APELANTES A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009668-55.2019.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA ALMEIRIM

APELANTE: RAILSON BATISTA DE ABREU

ADVOGADO(A): DR. VINICIUS MARTINS LIMA - OAB PA32304 E OUTROS

APELANTE: CARLOS DAS GRACAS DOS SANTOS

ADVOGADO(A): DR. EDER DOS SANTOS BEZERRA - OAB PA27303 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação, interpostos por
RAILSON BATISTA DE ABREU
e
CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que condenou o primeiro recorrente a 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto art. 121, §2º, Incisos II e IV, do Código Penal; enquanto o segundo apelante foi sentenciado a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio simples.

Inconformados, os ofensores dirigiram-se a esta Corte suplicando pela anulação do
veredictum
popular, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, pugnam pela realização de nova Sessão de Julgamento.

Subsidiariamente, atacam a dosimetria, sendo que o apelante Railson pleiteia a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, enquanto Carlos aponta falha na primeira etapa da dosagem penalógica decorrente da inidoneidade da fundamentação da vetorial circunstâncias do crime, razão pela qual pleiteia a fixação da sanção inicial no mínimo legal.

Constam
contrarrazões
do Ministério Público
pelo total
improvimento
dos apelos (Id. 9417669).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela
improcedência
dos recursos (Id. 15573846).

Foi detectada então, falha nas mídias da Sessão de Julgamento dos recorrentes, motivo pelo qual a Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal promoveu o envio dos autos à Vara de origem para o cumprimento de diligência, no sentido de sanar o referido vício (Id. 16839364 e 16859259).

Em seguida, foi aberto chamado técnico para a recuperação dos áudios das mídias supra, conforme certidão de Id. 18136304.

Tal diligência restou infrutífera, conforme certidão de Id. 18136306 e decisão de Id. 18136307.

Instado a se manifestar sobre a impossibilidade técnica de recuperar as mídias supra, o Ministério Público atuante na segunda instância limitou-se a ratificar os termos do parecer já exarado nos autos (Id. 18980439).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. MÍDIAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DANIFICADAS E PARCIAIS.

Conforme o relatado, os argumentos recursais direcionam-se, sobretudo, ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os depoimentos colhidos na Sessão Plenária de julgamento.

Tal situação, foi encaminhada ao setor responsável, com o fito de sanar o problema e viabilizar a análise meritória dos recursos, conforme certificado
[1]
nos autos (Id. 18136304).

Contudo, sobreveio certidão atestando que:

“(...)

Conforme atendimento prestado pelo Tec. David Silva -TI do TJPA (Tel. 93 9204-8250), as mídias anexadas aos autos 0009668-55.2019.8.14.0004 realmente estavam sem áudios, razão pela qual ele solicitou acesso ao computador onde foi gravada a sessão do tribunal do júri em questão. Na busca para solucionar o problema detectei que o júri foi gravado no computador modelo Desktop sob o patrimônio nº 126242-A, porém esta máquina está indisponível em razão de doação realizada para a Associação Musical integração do município de Almeirim/PA - AMI, conforme contrato nº 078/2023/TJPA (PA-PRO-2023/03654).

Certifico, ainda, que entrei em contato com a Associação Musical para verificar a possibilidade de acesso na máquina, porém fui informado pela direção, que a máquina foi formatada, restando assim
prejudicado qualquer tentativa de recuperar as mídias.

Certifico, por fim
, que a Vara Única de Almeirim
não possui salão de júri próprio
e para realização de sessão de Tribunal do Júri se faz necessário transporte e instalação de todo o equipamento de informática e auxiliares (computadores, monitores, impressora, caixa de som, mesa gravadora, microfones, entre outros) para local diverso da Sala de Audiências do Fórum de Almeirim. (...)” Id. 18136306.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
determinou a remessa do feito à esta Casa Revisora consignando que:

“(...)

Lamentavelmente, de acordo com a certidão constante no evento anterior, não temos meios técnicos para a recuperação das mídias de julgamento da sessão do Colendo Pretório Popular, ocorrida nesta Comarca, ora sujeita ao Recurso de Apelação

Remetam-se os autos à Eminente Desembargadora Relatora. Dra. Eva do Amaral Coelho, informando da inviabilidade técnica de recuperação das mídias de julgamento, com as homenagens deste Juízo e saudações de estilo.

(...)” Id. 18136307.

Assim, evidente que a falha no áudio das mídias que contém a gravação da Sessão do Tribunal do Júri, influi negativamente na busca da verdade, eis que não é possível extrair dela de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, impedindo o seu reexame em sede recursal, acarretando assim prejuízo aos Recorrentes.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e os próprios acusados por ocasião da sessão de julgamento, resta inviabilizada a análise das teses defensivas, mormente no que concerne a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do mesmo, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado favorável a anulação, conforme se observa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - MÍDIA CONTENDO OITIVA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO FEITO. DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO. A falha no áudio contendo oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que impede a Instância ad quem de confrontar as teses aventadas no recurso de apelação com as provas produzidas em Plenário, sendo, de rigor, a nulidade do feito, desde a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente renovação do ato.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0145.14.025177-1/002, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10/04/2018) (grifo nosso)

“TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.

Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado. Recurso conhecido. Nulidade decretada.” (TJ/GO, APR 0249828-14.2015.8.09.0168, 2ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26/09/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL - MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.

Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, 3ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Maria Luíza de Marilac, j. 01/12/2015)

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de submissão dos apelantes a novo julgamento, visando a escorreita colheita da prova.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos
, declaro, de ofício, a nulidade do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri a qual foram submetidos os recorrentes, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que RAILSON BATISTA DE ABREU e CARLOS DAS GRACAS DOS SANTOS sejam submetidos a novo júri, restando prejudicado o mérito dos apelos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

CERTIFICO E DOU FÉ, de acordo com as atribuições que me são conferidas em lei, que na data de hoje procedi a
abertura de chamado técnico nº 2122203444, solicitando a recuperação dos áudios das mídias da sessão do tribunal do júri dos presentes autos.

(...)”

Belém, 11/09/2024